Tribunal: TJDFT
Processo: 0720392-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. 1.022 DO CPC. VÍCIOS AUSENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, que negou provimento ao apelo, interposto nos autos de embargos à execução. 1.1. Em seu recurso a parte embargante requer a reforma do acórdão proferido e o provimento dos aclaratórios em voga, sendo sanadas as omissões apontadas. Alega haver omissão no acórdão quanto aos apontamentos realizados no sentido de demonstrar que, ainda que fosse considerada a legalidade da cobrança da comissão de permanência com outros encargos, tal fato resultaria em patente excesso, visto que representaria cobrança em patamares superiores aos contratados de forma inicial. Ao não tratar dessa questão essencial, o acórdão comete omissão que deve ser suprida para que se garanta a correta aplicação do direito.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Na hipótese, o acórdão asseverou que embora exista previsão contratual para cumulação entre a comissão de permanência com a correção monetária e os demais encargos, não houve a referida cumulação, conforme constatou o laudo pericial. 3.1. O aresto reforçou não haver ilegalidade na cobrança da comissão de permanência, vez que isoladamente exigida, sem a cumulação de outros encargos moratórios congêneres. 3.2. O julgado se utilizou do laudo técnico para fundamentar o entendimento, não havendo qualquer omissão sobre o ponto levantado no presente recurso.
4. A pretensão dos embargantes de rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se adeque aos seus interesses, é incabível pela estreita via dos embargos de declaração. 4.1. Nesse sentido: “(...) A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020).
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos declaratórios rejeitados.